Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-29.2024.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA DEMANDA. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação acidentária objetivando a conversão do benefício auxílio-doença por acidente de trabalho em aposentadoria por invalidez e, subsidiariamente, que seja mantido o benefício de auxílio-doença até possível reabilitação profissional e o seu encaminhamento para a reabilitação profissional em conformidade com artigo 62 da Lei no 8.213/91.
2. Decisão anterior – a sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ante a ausência de prova do nexo causal entre o quadro psiquiátrico desenvolvido pelo autor e o seu trabalho desempenhado. Tema no 629/STJ.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a competência para o julgamento da presente ação e o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal; (ii) o pedido de retorno dos autos ao Primeiro Grau para designação de nova perícia com médico especialista em psiquiatria para avaliar o nexo causal; (iii) se está comprovado o nexo causal entre o quadro psiquiátrico desenvolvido e o trabalho desempenhado pelo apelante-autor para a concessão do benefício acidentário.
III – Razões de decidir
4. A competência para julgar ações que envolvem benefícios acidentários está sujeita à exceção prevista no art. 109, inc. I, da CF/1988, que atribui à Justiça Estadual ou do Distrito Federal a responsabilidade de processar e julgar as causas relacionadas a acidentes de trabalho. O art. 129, inc. II, da Lei no 8.213/1991 reforça essa competência, determinando que os litígios envolvendo acidentes de trabalho devem ser apreciados pela Justiça Estadual ou do Distrito Federal.
5. O pedido de realização de nova perícia não procede, por se tratar de questão preclusa no processo e por não estar comprovada nenhuma nulidade apta a desconstituir a prova produzida.
6. A pericia judicial concluiu que inexiste nexo causal entre o quadro psiquiátrico desenvolvido e o trabalho desempenhado pelo apelante-autor.
7. Para a concessão do benefício acidentário, é imprescindível a comprovação do nexo causal entre a lesão ou doença e a atividade laboral, conforme estabelecido nos artigos 19 a 23 da Lei no 8.213/1991.
8. A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor demonstra a falta de pressuposto para a constituição e o regular desenvolvimento do processo, conforme estabelecido no Tema no 629/STJ.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, inc. I; Lei no 8.213/1991, arts. 19 a 23 e 129, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 629/STJ; Súmula no 501/STF; Súmula no 15/STJ; TJDFT, Acórdão 1889162, 0712555-88.2023.8.07.0015, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.532.758/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024; STJ, REsp n. 1.843.199/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/12/2019.